Tribunal: TJES
Processo: 0001145-12.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001145-12.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACILIANO DAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Graciliano das Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins que o condenou pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 01 ano de detenção após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

5. Embora o réu tenha admitido a posse das armas de fogo, a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

6. A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo previsto em lei.

7. O entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270/RS, sob o regime de repercussão geral.
8. Inexistindo causas de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar. 2. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 686337/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS, repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1145
-
12
.20
2
1
.8.08.00
17

APELANTE: GRACILIANO DAS CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GRACILIANO DAS CHAGAS,
por inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Recurso interposto
,

p
ugnando, em síntese, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a fim de que tal elemento seja considerado na segunda fase da dosimetria, com a consequente redução da pena que lhe foi imposta.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia
que:
“(...
)
no dia 09 de fevereiro de 2020, o acusado fora flagrado, dentro de sua residência, na posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha e 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal. (...)”

Após a regular instrução do feito e a prática dos atos processuais pertinentes, sobreveio a r. sentença condenatória.

Compulsando os autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção
, patamar que representa o mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal em questão. Na segunda fase, embora se verifique que o réu admitiu a posse das armas de fogo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a pena abaixo do piso legal estabelecido pelo legislador.

Tal entendimento decorre da aplicação do enunciado da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda expressamente a condução da pena a patamar inferior ao mínimo legal em virtude de circunstâncias atenuantes. Diferente das causas de diminuição (minorantes), que permitem a ultrapassagem dos limites fixados no preceito secundário da norma, as atenuantes genéricas devem ser aplicadas dentro do intervalo estabelecido em lei. A fixação da pena no mínimo legal atua, portanto, como uma barreira intransponível na segunda fase do cálculo dosimétrico, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à própria estrutura da individualização da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é uníssona ao ratificar a higidez do verbete sumular mencionado, conforme se observa nos precedentes abaixo:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999)

"HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.270 RG/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme o disposto na Súmula n. 231 desta Corte
. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 597.270 RG/RS, sob o rito da repercussão geral, ratificou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força de circunstância atenuante. (...)"
(STJ - AgRg no HC: 686337 SP 2021/0252119-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021
)

Portanto, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, resta inviabilizado o acolhimento do pleito de redução da sanção, independentemente do reconhecimento da confissão. Inexistindo outras causas de modificação na terceira fase, a manutenção da pena em 01 (um) ano de detenção é medida que se impõe, tal como lançado no decreto condenatório de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.